Tribunal: TJSP
Processo: 2168831-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168831-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
NILDEMAR
FERREIRA
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
agravado
CONDOMÍNIO RUDGE RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168831-79.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.147
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2168831-79.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGVTE: NILDEMAR FERREIRA DE SOUZA
AGVDO: CONDOMÍNIO RUDGE RAMOS
JUIZ(A): MAURÍCIO TINI GARCIA
Agravo de instrumento. Condomínio. Ação de exigir contas em
face de ex-síndico. Fase de cumprimento de sentença. Fraude à
execução.
Razões recursais que não atacam o que se decidiu. Inépcia
recursal. É manifestamente inadmissível recurso de agravo cujas
razões recursais são dissociadas do que se deliberou na decisão
recorrida.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Nildemar Ferreira de Souza em ação de exigir contas, em fase
de cumprimento de sentença, interposta em face dele por Condomínio Rudge
Ramos, contra a decisão de fls. 1.054 dos autos principais, pela qual
declarada ineficaz a “partilha/doação” de bem imóvel, reconhecendo-se
fraude à execução.
Inconformado, agrava o requerido pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que foram interpostos embargos de
terceiro, recebidos com efeito suspensivo, o que não foi certificado no
incidente de cumprimento de sentença. Afirma ter requerido o apensamento e
a certificação sobre os embargos de terceiros, o que, todavia, sequer foi
analisado. Fala que houve cerceamento de defesa e que há prejuízo para todas
as partes envolvidas, devendo a decisão ser revista, com suspensão da
penhora até o final julgamento dos embargos de terceiro.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168831-79.2020.8.26.0000 - cs
3
É o relatório.
As razões recursais estão dissociadas do
que se deliberou na decisão recorrida.
Cuida-se de ação de ação de exigir
contas proposta por Condomínio Rudge Ramos em face do ex-síndico
Nildemar Ferreira de Souza, a qual, foi julgada procedente em primeira fase,
determinando-se a prestação de contas pelo requerido. Em segunda fase, em
razão da divergência entre as partes, foi ordenada a produção de laudo
pericial, o qual concluiu haver saldo devedor em favor do condomínio.
Iniciada a fase de cumprimento de
sentença, após frustrada a tentativa de penhora de ativos financeiros pelo
sistema Bacenjud, o i. magistrado deferiu a penhora sobre parte ideal de
imóvel objeto da matrícula no 20.928 do 1o Cartório do Registro de Imóveis
de São Bernardo do Campo.
Após a vinda aos autos de informação a
respeito da transferência do imóvel penhorado em partilha de bens feita em
divórcio extrajudicial, o i. magistrado reconheceu fraude à execução,
mantendo a penhora da parte ideal do imóvel.
O executado, então, interpôs o presente
recurso, no qual alega, em breve síntese, que não foi observada a suspensão
deferida nos embargos de terceiro.
Veja-se que em momento algum houve
discussão quanto à fraude à execução, sendo o recurso dissociado do que foi
decidido, o que equivale, em última análise, a uma insurgência sem
motivação, impossibilitando o exame da matéria pelo Tribunal.
É o que dispõe o artigo 932, III do
Estatuto de Ritos de 2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168831-79.2020.8.26.0000 - cs
4
III
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou
que
não
tenha
impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ainda que assim não fosse, o agravante
careceria de interesse e legitimidade recursal para suspender a penhora sobre
o imóvel que seria de propriedade de terceiros.
Diante do exposto, não se conhece do
recurso, porque manifestamente inadmissível.
CESAR LACERDA
Relator